Tribunal: STF
Processo: RE 1603088
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.
Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra o ESTADO DE PERNAMBUCO, objetivando a condenação do demandado na prestação efetiva de assistência jurídica aos necessitados, com a lotação em definitivo de 4 (quatro) Defensores Públicos na Comarca de Palmares, adotando-se para tanto as medidas administrativas necessárias.
O TJPE julgou procedente o pedido, em acórdão assim ementado (Doc. 12):
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE 04 DEFENSORES PÚBLICOS PARA ATUAREM NA COMARCA DE PALMARES. EXISTÊNCIA DE APENAS 01 DEFENSOR NA COMARCA. POSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERVIR NO CASO. GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA CF/88. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 13, fls. 8-9):

“Narra o Órgão Ministerial, (...) que desde a instauração do novo fórum, que se deu em 2013, foram instaladas a 3º Vara Cível e a Vara Regional da Infância de Juventude, as quais, somadas às 1º e 2ª Varas Cíveis já existentes, além da instalação, nos próximos meses, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, não apresentam nenhum defensor, o que levou a requerer, na Ação Civil Pública, a nomeação de pelo menos 4 defensores públicos. 
Importante mencionar, ainda, que, como disposto pelo Ministério Público em seus aclaratórios, a solicitação de 4 defensores foi lastreada nos requisitos previstos constitucionalmente, tais como o número de unidades jurisdicionais, população municipal, demandas existentes e índices de inclusão social, de forma que alterar esse quantitativo para menor não resolveria, decerto, o problema. 
Destaque-se, ainda, que, desde a decisão concessiva da liminar requerida na Ação Civil Pública de origem, foram nomeados e empossados os defensores públicos com atuação na Comarca de Palmares, após exoneração dos cargos que ocupavam, estando em pleno e efetivo exercício de seu mister.
Sendo assim, entendo que deve ser dado provimento do apelo, para julgar procedente o pedido inicial. Contudo, há que ser destacado que não deve ser aplicada a Teoria do Fato Consumado, como dispôs o juiz de 1º grau. Explico. 
O juiz julgou improcedente o pedido inicial, porém, manteve a nomeação dos defensores por aplicação da citada Teoria. 
Entretanto, a manutenção dos defensores destinados Comarca de Palmares tem por razão a real necessidade de atendimento à população daquela localidade, conforme explicitado acima, e não a aplicação daquela Teoria. 
Divirjo da sentença por entender que o pedido inicial deve ser julgado procedente, de forma que voto pelo provimento ao apelo, não para aplicar a Teoria do Fato Consumado, mas pela necessidade de uma melhor prestação jurisdicional para a citada Comarca.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 19).
No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE PERNAMBUCO aponta violação aos arts. 2º; 5º, XXXV; 37, caput, XXI; 61, §1º, II, "a", "b" "d"; 100, §2º; 134, §§ 1º e 2º; e 196, da CF/1988, pois “o Ministério Público, ao deduzir seus pedidos, demanda provimento jurisdicional que importa em indevida intromissão na órbita exclusiva do Poder Executivo/Defensor Público Geral e por vezes interferindo nas atividades inerentes ao Poder Legislativo” (Doc. 23, fl. 6). 
Sustenta que “o controle do mérito do ato administrativo discricionário pelo Poder Judiciário consiste em regra de exceção, somente sendo possível quando o referido ato for tido como ilegal ou abusivo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes” (Doc. 23, fl. 6).
Aduz que “in casu, não há que se cogitar em ato abusivo ou ilegal, posto que a distribuição dos Defensores Públicos pelas Comarcas do Estado de Pernambuco obedeceram critérios estatísticos e foram feitos com intuito de otimizar a equação - defensores públicos disponíveis x número de processos comarcas” (Doc. 23, fl. 7).
Defende que “na hipótese de haver nomeação em definitivo de 4 (quatro) Defensores Públicos na Comarca de Palmares, situação que violaria os artigos acima destacados (art. 61, 1º, II, art. 37, caput, art. 2º e art. 134, 2º, todos da CF), será necessário alterar a organização de pessoal que, além de malferir o art. 61, §2º, II c/c art. 134, 2º da CF, também vilipendia o art. 134, § 1º da CF que trata da inamovibilidade do membro da Defensoria Pública” (Doc. 23, fl. 7).
Em seguida, o RE foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento do mérito do RE 887.671/CE, Tema 847 da repercussão geral (Doc. 33).
Julgado o mérito do referido precedente paradigma, os autos foram enviado à turma julgadora para eventual juízo de retratação (Doc. 46), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido, aos fundamentos de que (I) o caso dos autos apresenta uma peculiaridade, “uma vez que os candidatos já foram nomeados, empossados, e lotados na Comarca de Palmares desde a decisão concessiva da liminar requerida na Ação Civil Pública de origem, a qual foi proferida em 24/02/2016 (ID 38566357) (Doc. 48, fl. 6), destacando, ainda, que “o direito não pode ignorar a realidade fática sedimentada, sob pena de comprometer a continuidade do serviço público e desamparar aqueles que mais necessitam da tutela estatal”, concluindo que “a solução mais adequada é a preservação das nomeações realizadas, assegurando-se, simultaneamente, o respeito à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e ao direito fundamental dos jurisdicionados à efetiva assistência jurídica integral” (Doc. 48, fl. 8) e (II) “a estabilização dos efeitos dos atos administrativos decorrentes de decisão judicial válida proferida antes da fixação de tese em repercussão geral impede a revogação de nomeações efetivadas e consolidadas no tempo. A aplicação do Tema 847 do STF não pode retroagir para desfazer situações jurídicas consolidadas, sob pena de afronta à segurança jurídica, à proteção da confiança legítima e à continuidade da prestação do serviço público essencial. A atuação judicial voltada à efetivação do direito fundamental de acesso à justiça, diante de omissão estatal comprovada, é legítima quando busca preservar direitos fundamentais e foi amparada por jurisprudência vigente à época” (Doc. 48, fl. 15). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 50), o Juízo de origem admitiu o RE, destacando que o acórdão recorrido está em aparente contrariedade ao Tema 847 (Doc. 50).
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão em parte ao recorrente, pois, se é certo que o Poder Judiciário pode intervir em situações em que identificadas graves carências na prestação dos serviços públicos, aptas a comprometer direitos fundamentais, por outro lado deve ser prestigiada a autonomia funcional da Defensoria Pública.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar o RE 684.612-DF, Tema 698 da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, estabeleceu critérios para o Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo implemente políticas públicas que garantam direitos fundamentais, fixando a seguinte tese:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”
 
O precedente consolida a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido da legitimidade da atuação do Poder Judiciário, em face de ações ou omissões da Administração Pública que prejudiquem o exercícios de direitos básicos das pessoas, como, no caso concreto, o acesso à Justiça das pessoas carentes. 
No que diz respeito à definição dos limites à atuação do Poder Judiciário, relativamente ao atendimento prestado aos necessitados pela Defensoria Pública da União, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 887671-RG/CE, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redato do acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/5/2023, Tema 847 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.”

Eis a ementa do julgado:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 
I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça. 
II – Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos. 
III – Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º). 
IV – Recurso a que se nega provimento. 
V – Fixação de tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”.”

Por ocasião do julgamento do referido precedente paradigma, assim me manifestei:

“O debate a respeito dos limites da atuação do Poder Judiciário na execução de políticas públicas é matéria de índole fundamentalmente constitucional e tem sido cada vez mais recorrente no âmbito desta SUPREMA CORTE.
I – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Enfim, conforme sustentei no julgamento do ARE 947.270-AGR, Rel. Min. LUIZ FUX, pela Primeira Turma, é extremamente sensível o tema dos limites da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas - ou, em outros termos, o exame da interferência indevida das decisões judiciais na atividade administrativa, quebrando o equilíbrio entre os Poderes. 
Esta pauta intensificou-se a partir dos anos 1990, quando se avolumaram as demandas judiciais requerendo providências como o fornecimento de medicamentos e a prestação de tratamentos de saúde, ou, ainda, a matrícula de crianças em creches.
Em defesa, a Administração sempre sustentou que tais medidas judiciais interferem perniciosamente na execução das políticas públicas, pois representam o estabelecimento de prioridades não por quem foi eleito para executá-las, mas sim por agentes públicos sem legitimidade popular para ter essa atuação gerencial, eminentemente administrativa. 
Em geral, a jurisprudência mostra-se mais tolerante em relação a pedidos que demandem o fornecimento de bens materiais ou à realização de obras ou reparos em equipamentos públicos. 
A quintessência de diversos precedentes desta SUPREMA CORTE é o julgamento do RE 592.581, o tema 220 da repercussão geral, assim sumariado: Competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos.
Nesse precedente, cuja tese de repercussão geral citarei mais adiante, elaborou-se com exatidão a ideia de que o Judiciário nada mais faz do que assegurar a efetivação de direitos fundamentais aberta e renitentemente desrespeitados. (...)
Entretanto, não é tão firme a posição desta CORTE quando, além de determinar o fornecimento de bens ou a realização de serviços de preservação de próprios públicos, o Judiciário chega ao ponto de atuar na disposição de servidores públicos, ora impondo seu recrutamento, ora sua realocação.
(...) 
Como procuro demonstrar, a jurisprudência se mostra mais receptiva à atuação do Judiciário ao determinar providências cuja efetivação se perfaz pelo fornecimento de bens materiais: disponibilização de medicamentos, construção e reparação de equipamentos públicos, realização de obras para prevenir danos ao meio ambiente, entre outros. É nesse sentido o entendimento do Plenário consubstanciado na tese de repercussão geral extraída do julgamento do RE 592.581 – Tema 220: É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.
Já a mobilização de recursos humanos, notadamente por meio do recrutamento e alocação de servidores públicos, não se mostra consensual no Tribunal, conforme demonstrado supra por precedentes dissonantes no tocante à necessidade de preenchimento de carências de delegado de polícia e de defensores públicos. 
(...)
Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada “quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional”, assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018).
Nessa linha de consideração, concluí, verbi gratia, não caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do Rio de Janeiro (ARE 1.169.331/RJ); (b) a completa restauração de imóvel tombado administrativamente no município de São Cristóvão/SE (ARE 1.161.181/SE); (c) a contratação de professores interlocutores de “LIBRAS”, visando ao atendimento de alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino do Município de Itatiba/SP (ARE 759.755/SP); e (d) o fornecimento de atendimento a aluno portador de deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de atividade acadêmica, seja de caráter curricular ou extracurricular (ARE 1.145.501/SP). 
Em suma, ao impor uma determinada conduta à Administração Pública, a correição do ato judicial se notabiliza por respeitar o conteúdo programático da República Federativa do Brasil, previamente definido na Constituição Federal de 1988, bem como por não intervir no programa de governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do erário e estipular as diretrizes governamentais, essas revestidas de discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, características insindicáveis do ato (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013; e RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009).
A convivência harmônica dos poderes republicanos é mantida em demandas nas quais os aparentes conflitos são marcados pela atividade judicial excepcional, emergencial e tópica, com vistas a garantir o gozo de direitos de estatura constitucional. 
Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, devidamente provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento. 
Consoante se constata da jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução. 
II – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO SENTIDO DE OBRIGAR O PODER PÚBLICO A DISPONIBILIZAR O ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  
Na presente hipótese, temos que ponderar não apenas o respeito à harmonia e independência entre os Poderes, conforme disposto no art. 2º da Carta Magna, mas também os demais dispositivos constitucionais a respeito da atuação da Defensoria Pública, que, de acordo com o disposto no art. 134 e parágrafos da Constituição Federal, goza de autonomia funcional e administrativa.
(...)
Além disso, cumpre ressaltar que a distribuição dos defensores públicos entre as diversas comarcas, por força do referido artigo do ADCT, deve levar em consideração a proporcionalidade da demanda de serviço e da população a ser atendida, priorizando as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. Assim, não se deve analisar a necessidade das comarcas isoladamente - como requerido na presente demanda -, é preciso ter em vista a necessidade/demanda/população de todas as comarcas locais, a fim de estabelecer aquelas que devem ser atendidas prioritariamente.
Trata-se de matéria afeta ao Administrador Público, somente passível de revisão pelo Poder Judiciário em caso de comprovada ilegalidade ou abuso de poder. Neste ponto, entendo que o Poder Judiciário está autorizado a determinar a fixação de defensores públicos em determinada comarca desamparada, apenas se foram desrespeitados os critérios constitucionalmente estabelecidos (art. 98, caput e § 2º, do ADCT) de proporcionalidade entre demanda de serviço e população a ser atendida - ou seja, apenas se ficar comprovado que a comarca desamparada de defensores públicos foi preterida em face de outras comarcas de menor população e menor demanda de serviço.
(...)
Desse modo, entendo que o Poder Judiciário, a fim de supostamente preservar a autoridade do direito fundamental previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não está autorizada a desrespeitar as demais normas constitucionais a respeito da matéria e, adentrar num mérito exclusivo da Defensoria Pública, dada sua autonomia funcional expressamente estabelecida. 
(...)
No entanto, em atenção ao disposto no art. 2º da EC 80/2014, que introduziu o art. 98 ao ADCT, ressalta-se que o Poder Judiciário, quando devidamente demandado para esta finalidade, poderá exigir do Poder Público que apresente o planejamento da execução do referido normativo transitório, sem que se configure ofensa ao princípio da separação dos poderes, a fim de que sejam observados os critérios estabelecidos pelo constituinte. (...)”

No caso concreto, embora tenha sido identificada grave deficiência decorrente da precariedade do quadro de Defensores Públicos no Município de Palmares, o acórdão recorrido, ao impor medidas específicas de distribuição de defensores pela Defensoria Pública estadual, afastou-se desse entendimento.
Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PLANTÃO 24 HORAS POR DEFENSORES PÚBLICOS NAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DE RIO GRANDE/RS. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA INCURSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. TEMA 847 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO . 
I. CASO EM EXAME 1. O Poder Judiciário determinou, ao julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, que a Defensoria Pública deve manter plantão ininterrupto de 24 horas nas delegacias de polícia. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido observou a tese fixada pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral ao determinar a realização de medida pontual sob o pretexto de garantir a execução de direito social; e (ii) saber se o Poder Judiciário violou a autonomia administrativa da Defensoria Pública, afrontando o Tema 847 da Repercussão Geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao Poder Judiciário determinar à Administração que apresente um plano ou os meios adequados para a garantir o exercício de determinado direito social, no caso, o direito de defesa com assistência judiciária gratuita aos hipossuficientes. 4. Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas a decisão Judicial que determina que o funcionamento do órgão ocorra em sistema de plantão ininterrupto de 24 horas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental provido para, desde já, prover o recurso extraordinário para reconhecer a violação aos Temas 698 e 847 da Repercussão Geral, bem como ao art. 134, § 2°, da Constituição Federal e, como corolário, determinar a extinção do cumprimento da sentença que impõe a instalação de plantões de defensores públicos nas delegacias da cidade de Rio Grande/RS. Tese de julgamento: “Ofende a autonomia administrativa Defensoria Pública a decisão Judicial que determina a realização de plantões ininterruptos de 24 horas em delegacias de polícia.” (ARE 1506005 AgR / RS, Primeira Turma, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator do acórdão Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 17/10/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO DIREITO DIFUSO À SEGURANÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PONTUAIS E ESPECÍFICAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. Havendo inércia da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue, visando ao restabelecimento da plena fruição de direitos que se encontram em estado de comprometimento. 
2. Esta CORTE fixou, no julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), a seguinte tese de repercussão geral: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. 
3. Decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 
4. Nos termos da tese fixada no Tema 698 da repercussão geral, a providência judicial, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
5. Agravo interno provido para determinar que o ESTADO DO AMAZONAS tome as medidas necessárias para solução da grave deficiência na prestação do serviço de segurança pública no Município de Atalaia do Norte/AM, devendo apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 698 da repercussão geral.” (RE 1524551 AgR / AM, Primeira Turma, de Relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/7/2025)

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE 1508713 / AM, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 29/8/2024; e RE 1583138 / PB, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 7/1/2026, sendo a última assim ementada:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. LOTAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 847. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região no qual, em ação civil pública, manteve-se a improcedência do pedido de instalação de unidade da Defensoria Pública da União (DPU) na Subseção Judiciária de Monteiro/PB, por entender não configurada hipótese que autorize a intervenção do Poder Judiciário na autonomia administrativa da DPU. 2. O recorrente busca a implementação de uma unidade da DPU na referida localidade, com a lotação de ao menos um Defensor Público e a estrutura necessária, sob a alegação de violação aos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Constituição da República, em face da deficiência na assistência judiciária integral e gratuita, bem como da afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade e eficiência. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a lotação de defensor público em localidade desamparada, em face da autonomia administrativa da Defensoria Pública da União. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 887.671/CE (Tema nº 847 da Repercussão Geral), assentou a autonomia administrativa das Defensorias Públicas, afastando a possibilidade de decisão judicial determinar lotação de defensor público em localidades desamparadas. 
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” 

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para que a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco proceda à lotação dos defensores públicos de acordo com seus critérios.
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente